Tribunal: TJPA
Processo: 0013271-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013271-75.2020.8.14.0401

APELANTE: MATEUS AQUILES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013271-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS AQUILES BARBOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA
.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013271-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MATHEUS AQUILES BARBOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MATHEUS AQUILES BARBOSA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 11094162 p. 2-4 e 11094163 p. 1-2) que no dia 25/08/2020, por volta das 19h42, policiais militares estavam em ronda pelo Canal São Joaquim no bairro do Barreiro, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, eis que ao avistar a moto patrulhamento correu atravessando a rua, sendo que durante a fuga a guarnição visualizou quando ele jogou um volume, o qual ao ser examinado continha em seu interior 01 (uma) trouxinha de cocaína, pesando 21,6g (vinte e um gramas e seis miligramas).

Ato contínuo, conseguiram capturá-lo e, após confissão do Recorrente de que haviam mais entorpecentes em sua residência e mediante autorização, adentraram no imóvel e encontraram mais substâncias ilícitas escondidas dentro do bolso de um moletom que aparentava ser cocaína, além de 46 (quarenta e seis) trouxas de maconha, pesando 37g (trinta e sete gramas), a quantia de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) e um aparelho celular.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11094238 p. 1-4; 11094239 p. 1-5 e 11094240 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11094246 p. 1-4) pugnando pela exclusão do pagamento da sanção de multa em razão de suas condições financeiras precárias.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 11094250 p. 1-3) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 12419988 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da isenção de multa:

Pretende o apelante
a isenção da pena de multa fixada em razão de sua hipossuficiência.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, esta reprimenda foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionado o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023